Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0742483-97.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: NOVE INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela NOVE INVESTIMENTOS LTDA contra decisão desta Presidência (ID 61018241) que não conheceu do agravo interno interposto, diante de sua intempestividade. Alega a ocorrência de erro material na contagem do prazo. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que, reconhecida a tempestividade do recurso, seja o mesmo devidamente apreciado. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Esta Presidência, à ID 55476837, negou seguimento ao recurso especial interposto pela ora insurgente, diante da consonância entre a tese recursal e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.891.498/SP (Tema 1.095), julgado pelo rito dos repetitivos. Tal decisão foi disponibilizada no DJe de 14/3/2024 (ID 56939302), tendo o sistema registrado ciência da embargante em 15/3/2024, à 00h, de forma que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo interno começou a ser contado no primeiro dia útil subsequente, a saber, 18/3/2024, findando em 10/4/2024. Passo seguinte, a recorrente, em 9/4/2024, interpôs agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC, que não foi conhecido, porquanto incabível, conforme se verifica da decisão de ID 58905770. Ato contínuo, a insurgente, em 5/6/2024, interpõe o agravo interno de ID 59920009, onde claramente faz constar: “não conformado com a Decisão Monocrática de ID 55476837, que negou seguimento ao Recurso Especial, interpor AGRAVO INTERNO” (g.n.). Verifica-se, portanto, que a parte embargante se contrapõe à decisão em que deu ciência em 15/3/2024, e cujo prazo final para eventual recurso se deu em 10/4/24, o que revela a total intempestividade da peça de ID 59920009. Bem se vê, pois, que a decisão a que se refere a parte recorrente (ID 58905770) não é a objeto do agravo interno, e, ainda que fosse, também não seria conhecida, por ser manifestamente incabível, visto não ser passível de admissão o recurso ora interposto contra decisão de não conhecimento. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 61358393. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014